Tribunal: TJMT
Processo: 1011405-56.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1011405-56.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), VAGALUME TOLDOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 11.345.930/0001-01 (RECORRIDO), ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – LINHA PRINCIPAL UTILIZADA PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

– ABALO A HONRA OBJETIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CODIGO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A indevida interrupção da linha principal utilizada por pessoa jurídica implica transtornos, e abalo a honra objetiva
e, por isso, há necessidade de indenização.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 3.000,00 (cinco mil reais)
, em virtude da cobrança indevida de serviços telefônicos, além do indevido bloqueio dos serviços telefônicos.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Ausência de responsabilidade civil e inexistência de provas do alegado dano moral.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

3.
Pleiteia a alteração da data de incidência da correção monetária e juros de mora para a data do arbitramento.

4.
Prequestionamento.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Ausência de responsabilidade civil e inexistência de provas do alegado dano moral
.

Rejeito tal tese jurídica apresentada pela parte recorrente, pois, ficou configurado nos autos o indevido bloqueio
da linha telefônica da parte recorrida
, que utiliza o número telefônico bloqueado como linha principal da empresa,
fatos que, inegavelmente, trouxe prejuízos à imagem perante seus clientes, indenizáveis, portanto.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela ré, baseada na interrupção indevida do serviço de telefonia prestado à autora, restou configurado o abalo à honra objetiva desta, uma vez que utiliza o número telefônico bloqueado como linha principal da empresa, ficando, assim, incomunicável com os seus alunos, prestadores de serviços e potenciais clientes, prejudicando, portanto, a sua imagem, o que enseja o dever de indenizar. 2. A reparação de dano...

(TJ-RS - AC: 70049656515 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 27/09/2012, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2012)

Com essas considerações, entendo que, o bloqueio total da linha telefônica da parte recorrida implicou transtornos,
e, por isso, há necessidade de indenização.

2.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

3.
Pleiteia a alteração da data de incidência da correção monetária e juros de mora para a data do arbitramento.

Com relação ao pleito da recorrente, que visa à mudança do termo inicial dos juros para a data do
decisum
fustigado, tenho que, merece ser rejeitada, isto porque, na condenação por danos morais, na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, conforme aplicado na sentença fustigada.

4.
Prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022